Tribunal: TJDFT
Processo: 0724056-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724056-23.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: SOLANGE MARIA DA SILVA SITARO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. BANCO DO BRASIL. PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM ADMINISTRAR OS RECURSOS DO PASEP. FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DOS ÍNDICES APLICÁVEIS À ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva: O Banco do Brasil, no caso em apreço, tem função de administrar o PASEP, nos termos das normas e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP. Ou seja, muito embora seja competência do Conselho Diretor a gestão do fundo PIS/PASEP, ao Banco do Brasil compete a administração dos recursos disponibilizados para este fim, mantendo as contas individuais dos servidores e empregados que passaram a ter os regimes unificados, na forma como estabelecido na Lei Complementar no 26/75. Dessa forma, estando a pretensão da autora destinada a questionar a atuação da instituição financeira no desempenho da sua função de administrar as contas vinculadas ao PASEP, fica demonstrada a sua legitimidade para a presente causa. Preliminar rejeitada. 2. Prescrição: O Decreto 20.910/32 não é aplicável às Entidades da Administração Indireta, como é o caso do apelante, de forma que, não havendo legislação específica sobre o tema, o prazo prescricional a ser aplicado é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, devendo ser contado a partir do momento em que a parte toma conhecimento da irregularidade relacionada ao saldo existente em sua conta, em atenção à teoria da “actio nata”, de acordo com o art. 189 do CC. Prescrição afastada. 3. Mérito: A competência para fixar os índices de atualização monetária a serem aplicados sobre os depósitos existentes é do Conselho Diretor. Porém, compete ao banco apelante creditar nas contas individuais dos beneficiários do PASEP as parcelas decorrentes da correção monetária, juros e resultado líquido adicional. Portanto, uma vez realizados os depósitos, de acordo com os índices determinados pelo Conselho Direitos, a responsabilidade pela sua administração passa a ser das instituições financeiras, nos termos dos índices fixados pelo Conselho Diretor. 4. A parte autora foi beneficiada pela Medida Provisória 813, posteriormente convertida na lei no 13.677/18, que criou novas hipóteses para o saque, dentre elas o atingimento dos 60 anos de idade. No momento do saque do referido benefício, percebeu que os valores estariam abaixo dos valores adequados, levando em consideração os índices corretos de atualização monetária. 5. A parte autora/apelada comprovou a adequada atualização monetária do saldo existente na conta do PASEP, nos termos do art. 3o da Lei Complementar 26/75, não havendo impugnação dos cálculos apresentados por parte do banco apelante, vez que não apontou eventual erro de cálculo da parte autora, não apresentando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II do CPC/2015. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso VI, 17 do Código de Processo Civil, 7o e 10, ambos do Decreto 4.751/2003 (revogado pelo Decreto Lei 9.978/2019), bem como 4o-A, da Lei Complementar 26/1975, asseverando ser parte passiva ilegítima ad causam para responder por diferenças de correção monetária e juros sobre saldo de conta vinculada ao PIS/PASEP. Articula sobre a impossibilidade jurídica do pedido aventado nos autos, já que há autorização expressa para a realização de pagamento de rendimentos, sendo certo que a parte referente aos rendimentos anuais pagos reduziriam o saldo antes do saque final, assim como eventual saque total por motivo de aposentadoria, como no caso dos autos. Argui, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 1o do Decreto Lei 20.910/1932, ao argumento de que o termo inicial do prazo prescricional seria a data a partir da qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 485, inciso VI, 17 do Código de Processo Civil, 7o e 10, ambos do Decreto 4.751/2003 (revogado pelo Decreto Lei 9.978/2019), bem como 4o-A, da Lei Complementar 26/1975, e ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027